Tribunal: STF
Processo: Rcl 53489
Classe: Rcl
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-20
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ENSINO SUPERIOR. PROCESSO DE DESCREDENCIAMENTO DE INSTITUIÇÃO. LIMINAR DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE SUSPENDE O PROCEDIMENTO. CONTRACAUTELA DEFERIDA PELA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ALEGAÇÃO DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. CONTROVÉRSIA QUE NÃO OSTENTA NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA, MAS APENAS INDIRETA OU OBLÍQUA. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS DA LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO, ALÉM DE NORMAS INFRALEGAIS. RECLAMAÇÃO QUE SE JULGA IMPROCEDENTE.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Associação dos Professores do Centro Universitário de São José - APUSJ contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar nº 3.056, por suposta usurpação da competência desta Suprema Corte.



    Narra que se trata, na origem, de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, objetivando assegurar a manutenção das atividades do Centro Universitário de São José – USJ, diante de processo de descredenciamento em curso perante o Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina. Relata que o Tribunal local deferiu os efeitos da tutela recursal, determinando a suspensão dos atos e procedimentos voltados ao descredenciamento da USJ. Contra essa decisão, o Município de São José apresentou pedido de suspensão perante o Superior Tribunal de Justiça, que restou deferido, em decisão que ora se busca suspender. 



    Aduz que a discussão tem natureza constitucional, envolvendo “o acesso ao ensino superior (art. 208, inc. V), a preservação da autonomia universitária (art. 207), o direito à educação (art. 205), vez que um dos argumentos apresentados para o descredenciamento do USJ é a alocação de recursos para o ensino básico (alegação que, embora não se sustente, demonstra o caráter constitucional da matéria sub judice), a proteção do trabalho (art. 7º, incs. VII e X), dada a ameaça de desligamento dos professores”, o que atrai a competência desta Suprema Corte para apreciar a medida de contracautela em questão. Sustenta que há risco de dano reverso na manutenção da decisão impugnada, diante da ilegalidade dos atos administrativos e do prejuízo ao direito de acesso ao ensino superior e à comunidade acadêmica, afirmando que “os gastos com o encerramento das atividades do USJ superam as despesas regulares de manutenção da instituição”. Aduz, ainda, que “a manutenção da interrupção das atividades do USJ, para além de afetar aos atuais alunos, impactará justamente a parcela da população que mais carece de amparo e auxílio ao seu desenvolvimento profissional”.



    Requer, por estes fundamentos, a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos da Suspensão de Liminar nº 3.056. No mérito, pugna pela procedência do pedido, para cassar a decisão reclamada, a fim de “repristinar os efeitos da tutela recursal deferida pelo Desembargador Relator Carlos Adilson, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina nos autos do AI n. 5000334-37.2022.8.24.0000”. 



    É o relatório. DECIDO. 



    Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004.



    A matéria também veio disciplinada pelo novo Código de Processo Civil, que, no artigo 988, prevê as hipóteses de seu cabimento. Embora tenha sistematizado a disciplina jurídica da reclamação e ampliado em alguma medida seu âmbito de aplicação, o novo diploma processual não alterou a sua natureza eminentemente excepcional. De fato, a excepcionalidade no manejo da reclamação é depreendida a todo tempo da redação do novo CPC, seja quando ele limita sua incidência às hipóteses listadas, numerus clausus, no artigo 988, seja quando condiciona seu cabimento ao prévio esgotamento das instâncias ordinárias.



    Desta sorte, o exercício regular e funcional do direito de demandar pela via processual da reclamação pressupõe: i) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida pela Constituição Federal em rol numerus clausus; ii) a impossibilidade de utilização per saltum da reclamação, suprimindo graus de jurisdição ou outros instrumentos processuais adequados; iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado ao conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma; iv) a inexistência de trânsito em julgado do ato jurisdicional reclamado; v) o não revolvimento da moldura fática delineada nos autos em que proferida a decisão objurgada, devendo a reclamação se ater à prova documental (artigo 988, § 2º, do CPC), sob pena de se instaurar nova instrução processual, paralela à da demanda de origem.



    In casu, insurge-se a reclamante contra decisão proferida pelo Eminente Ministro Presidente do Superior Tribunal de Justiça na Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3.056, em curso naquela corte superior, sob a alegação de usurpação da competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal, uma vez que a causa de origem teria natureza constitucional.



    Como é sabido, o incidente de contracautela é meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15, caput, da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).



    Os dispositivos legais em comento consignam expressamente a competência do Presidente do Tribunal “ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso” para a análise do pedido de suspensão. Destarte, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente desta Suprema Corte está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional, porquanto só assim se revelaria cabível eventual recurso extraordinário direcionado ao Supremo Tribunal Federal. Neste sentido, são os seguintes precedentes: STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie.



    A contrario sensu, em não ostentando a controvérsia adjacente ao processo de origem natureza eminentemente constitucional, restará assentada a competência da Presidência do Superior Tribunal de Justiça para a análise de eventual incidente de contracautela manejado contra decisão de Tribunal local. É o que dispõe expressamente o art. 25, caput, da Lei nº 8.038/1990.



    Assentada a premissa, entendo que, a despeito da argumentação formulada pela reclamante, a questão controvertida na origem não ostenta natureza constitucional direta, mas apenas indireta ou oblíqua. Com efeito, o deslinde da controvérsia de origem independe da análise de dispositivos constitucionais que tratam do ensino superior, estando, antes, relacionada precipuamente à interpretação de dispositivos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei Federal nº 9.394/1996) que tratam do credenciamento de instituições de ensino superior e da autonomia universitária, além de normas infralegais, entre as quais o Decreto Federal nº 9.325/2017 e regulamentos expedidos pelo Ministério da Educação. Em não ostentando, pois, a matéria controvertida no processo de origem natureza constitucional direta, não se configura a competência da Presidência deste Supremo Tribunal Federal para a análise de incidente de contracautela, de modo a não haver usurpação de competência pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça. 



    Ex positis, JULGO IMPROCEDENTE a presente reclamação, nos termos do artigo 932, VIII, do Código de Processo Civil, combinado com o parágrafo único do artigo 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, prejudicada a análise do pedido liminar.



    Publique-se. 



    Brasília, 20 de maio de 2022. 



Ministro Luiz Fux



Presidente



Documento assinado digitalmente